Tribunal: CARF
Processo: 10850.720418/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720418/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.937 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
FASE AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS
Na fase agrícola, era produzida a cana-de-açúcar, que constituía o principal
insumo da fase industrial. Portanto, as partes e peças empregadas em máquinas
e equipamentos agrícolas enquadravam-se no conceito de insumos e podiam
ser computadas na base de cálculo dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos calculados sobre
partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas, listadas pela fiscalização na
planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E
IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE PRODUTO E
APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”,
“extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de
caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”,
“fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506
UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção
de cana”.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720418/2013-11
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.937 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da
DRF em São José do Rio Preto/SP, emitido em 24/08/2016, que reconheceu
parcialmente o direito creditório de PIS/Pasep não cumulativo (código 6912), do
período de maio/2009, no valor de R$ 153.848,51 do valor pleiteado de R$
282.482,42, e, em consequência, homologou em parte as compensações declaradas na
Dcomp no 36144.09398.221212.1.3.04-6893.
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de PIS/Pasep não cumulativo
(código 6912), estando assim demonstrado o pagamento a maior:

Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados
pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a descontar do valor
apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não haver autorização na
legislação de regência para desconto de créditos relativos a bens e serviços que não
são considerados insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, como no caso de: i) aquisição de bens do
imobilizado utilizados em processo produtivo distinto (processo agrícola), não
relacionados à produção de açúcar e álcool; e ii) pagamento de frete no transporte de
matéria-prima não relacionado à operação de venda de produtos fabricados (açúcar e
álcool); e iii) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto (processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool,
bem como destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo distinto
da venda de produtos fabricados.
Cientificada do Despacho Decisório, em 31/08/2016, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, ressaltando a suspensão da exigibilidade do crédito
e discorrendo sobre o conceito de insumo na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da Cofins, caracterizado pelo critério da essencialidade, em
termos decididos pelo CARF, fazendo a distinção existente entre as materialidades do
IPI e dessas contribuições, conforme entendimento do CARF, argumentando estar o
conceito de insumo próximo ao que conceitua o IRPJ acerca do conceito de custo.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola
de sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa fase
não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.937 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

- da glosa de créditos relativos à fase agrícola – dispêndios essenciais e
relacionados ao processo produtivo: empregados na manutenção de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção
de bens destinados à venda, utilizados na produção da cana-de-açúcar para posterior
fabricação do açúcar e do álcool, está contemplado pelo art. 3o, VI, da Lei no 10.833,
de 2003, que garante o direito créditos não apenas sobre o imobilizado da indústria,
mas também aqueles utilizados na atividade meio, no caso, a produção agrícola;
- frete sobre o transporte de matéria-prima: gastos com o transporte de matéria-
prima (cana-de-açúcar) entre o canavial e a fábrica, essenciais à sua atividade de
produção para a fabricação de açúcar e álcool; e
- combustível, ativo imobilizado e equipamentos de manutenção: são todos
esses gastos essenciais à sua atividade, estando intrinsicamente ligados à produção do
açúcar e do álcool, e não são apenas bens e serviços da indústria que ensejam a
tomada de créditos, mas também os utilizados na sua atividade meio, ou seja, bens e
serviços empregados no plantio da cana-de-açúcar para posterior fabricação de açúcar
e álcool.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e o Acórdão
no 06-68.071 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola)
anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que será destinado à
venda, também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para efeito de creditamento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das
etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção
de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens
podem ser considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não
cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIA-PRIMA.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.937 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

São considerados insumos, além do frete pago na aquisição de matéria-prima e insumos,
quando suportados pelo comprador, e do frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, também as despesas efetuadas para o transporte de matéria-
prima ou de produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário e juntou laudo técnico, para defender o
cálculo de créditos de PIS sobre os gastos cujas glosas foram mantidas pela DRJ, sob o
argumento de que foram incorridos na fase agrícola da cadeia produtiva e, por conseguinte,
podiam ser considerados como insumos, sob o amparo do inc. II do art. 3 da Lei no 10.637/02.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A fiscalização glosou créditos relacionados a aquisições de partes e peças de
máquinas e equipamentos, em razão de não terem sido aplicados na fase industrial (produção de
açúcar e álcool), porém na fase agrícola (produção de cana-de-açúcar) do processo produtivo ou
em “processo distinto”, isto é, nem na fase agrícola, nem na industrial (Despacho Decisório, fls.
1.791 e 1.792):
“Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado utilizados
em processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja, não
relacionados à produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na
fabricação dos produtos destinados à venda, não gera direito de crédito por
falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos
Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do
Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
2. (. . .)
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo
produtivo distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos
destinados à venda, bem como destinados à manutenção de máquinas e
equipamentos de processo produtivo distinto, inclusive processo agrícola,
não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens,
Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em
anexo; “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Maio
de 2009” – em anexo).”
A DRJ, fundada no REsp no 1.221.170/PR e PN RFB/COSIT 05/18, acatou os
créditos relacionados a bens e serviços relacionados à atividade agrícola, posto que integrante da
cadeia produtiva.
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.937 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

Fez menção a itens específicos do “tópico 3 – Insumo do Insumo” do PN
RFB/COSIT no 05/18, dos quais destaco o seguinte:

Contudo, manteve as glosas das compras de partes e peças aplicadas em máquinas
e equipamentos que apurou não terem integrado nem a fase agrícola, nem a fase industrial (fls.
2.137 e 2.138):
“(. . .)
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos que importam em R$
3.587,34 (225.206,60 x 1,65% x 96,54%), por não estarem os gastos vinculados à
etapa do processo de produção de bens destinados à venda, cuja “FINALIDADE
PRODUTO
E
APLICAÇÃO”
tem-se:
“manutenção
de
benfeitorias”,
“empacotamento”,
“extração”,
“projeto
duplicação
cruz
alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”,
“fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506
UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de
caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.
(. . .)”
Com base em laudo técnico (fls. 2.216 a 2.396), a recorrente sustenta que eram
peças e partes de máquinas e equipamentos agrícolas e. por conseguinte, tratava-se de insumos, e
podiam ser computadas na base de cálculo dos créditos do PIS, nos termos do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637/02.
Assiste razão à recorrente.
Nas planilhas anexas ao Despacho Decisório (fls. 1.797 a 1.882), verifica-se que a
DRJ manteve glosas de peças e partes aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados na fase
agrícola (planilha “créditos indevidos referentes a aquisição de bens, serviços e imobilizado do
processo agrícola”, fls. 1.812 a 1.879), cujo produto final era a cana-de-açúcar, principal insumo
para produção de açúcar e álcool.
Não há dúvida, portanto, de que a fase agrícola constituía etapa integrante e
essencial à conclusão do processo industrial. Assim, as partes e peças empregadas nas máquinas
e equipamentos agrícolas podiam ser enquadradas no conceito de insumos e incluídas na base de
cálculo dos créditos de PIS, sob o amparo do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Em data posterior ao período auditado, porém com o objetivo de regulamentar o
novo conceito de insumos, `a luz da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, o inciso VIII do
art. 172 da IN RFB no 1.911/19 enquadrou como insumo, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, os bens para reposição empregados em máquinas e equipamentos industriais, no qual
também devem ser classificadas as partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos
agrícolas:
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.937 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720418/2013-11

“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(. . .)
VIII - bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos
utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
(. . .)”
Cumpre destacar que não cabe a esta turma questionar se as partes e peças
deveriam ou não ser incorporadas ao imobilizado e os créditos tomados via depreciação, pois
este aspecto não foi abordado pela fiscalização.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
calculados sobre partes e peças empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas, listadas pela
fiscalização na planilha “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BENS,
SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO AGRÍCOLA”, em cuja coluna “FINALIDADE
PRODUTO E APLICAÇÃO” havia as seguintes referências: “manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”,
“tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”,
“investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl
tan – gerador” e “port e recepção de cana”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital